Tribunal: TJMT
Processo: 1000123-88.2024.8.11.0088
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000123-88.2024.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Juros de Mora - Legais / Contratuais, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEDSON CAPPELLESSO - CPF: 951.821.521-91 (APELANTE), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), MARIETE DA SILVA RODRIGUES - CPF: 027.594.920-60 (APELADO), GESSICA FERREIRA TERRES - CPF: 055.564.081-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. DOCUMENTO ESCRITO SEM EFICÁCIA EXECUTIVA. DISPENSA DE FORMALIDADES EXECUTIVAS PARA FINS MONITÓRIOS. PRETENSÃO CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PROVA SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial decorrente de instrumento particular de confissão de dívida firmado entre as partes, desprovido de assinatura de duas testemunhas, documentando obrigação oriunda de relação conjugal pretérita entre os litigantes.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento tácito da produção de prova oral requerida para comprovar alegado vício de consentimento (coação) na celebração do instrumento de confissão de dívida; e (ii) verificar se o instrumento particular de confissão de dívida apresentado constitui prova escrita suficiente para embasar a pretensão monitória, mesmo sem a assinatura de duas testemunhas.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento da produção de prova oral quando as provas documentais já são suficientes para formar o convencimento do julgador não caracteriza cerceamento de defesa, sendo prerrogativa do magistrado, como destinatário das provas, avaliar a necessidade de sua produção, nos termos do art. 370 do CPC, em consonância com o princípio da razoável duração do processo.

4. A declaração expressa do devedor, em resposta à citação por aplicativo de mensagem, reconhecendo a existência da dívida e afirmando apenas não ter condições momentâneas de pagamento, constitui confissão judicial suficiente para elidir a necessidade de dilação probatória, tornando desnecessária a produção de prova testemunhal.

5. O instrumento particular de confissão de dívida, ainda que desprovido de assinatura de duas testemunhas – requisito formal para sua caracterização como título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, III, do CPC – constitui prova escrita idônea para embasar a pretensão monitória, conforme disposto no art. 700, I, do CPC, sendo desnecessária prova robusta, mas apenas documento que permita juízo de probabilidade do direito alegado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido, com majoração dos honorários sucumbenciais em 5%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade judiciária concedida ao apelante.

Tese de julgamento:

"1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova oral quando a prova documental, corroborada por confissão judicial prévia do devedor, forma conjunto probatório suficiente para o convencimento motivado do julgador, tornando desnecessária e potencialmente protelatória a dilação probatória requerida.2. O instrumento particular de confissão de dívida assinado pelo devedor, ainda que desacompanhado de assinatura de testemunhas instrumentárias, constitui prova escrita suficiente para embasar a pretensão monitória, conforme art. 700, I, do CPC, por permitir ao julgador inferir com razoável grau de certeza a existência da relação obrigacional."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, 370, 700, I, 701, § 2º, 784, III; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1677895/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 06/02/2018; TJ-MT, AC 10068502020218110007, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 13/06/2023; TJ-PR, APL 00339746720208160014, Rel. Rafael Vieira de Vasconcellos Pedroso, 9ª Câmara Cível, j. 15/09/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposta por
CLEDSON CAPPELLESSO
contra a sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, com a obrigação do apelante de pagar a quantia de R$ 100.547,71 (
cem mil quinhentos e quarenta e sete reais e setenta e um centavos), constituindo de pleno direito o título executivo judicial, nos autos da
Ação Monitória nº 1000123-88.2024.8.11.0088,

ajuizada por
MARIETE DA SILVA RODRIGUES
, perante a Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, decorrente de instrumento particular de confissão de dívida firmado entre as partes.

O apelante sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao fundamento de que houve indeferimento tácito da produção de prova oral (testemunhal) requerida nos embargos monitórios, a qual teria o potencial de comprovar vício de vontade na celebração do instrumento de confissão de dívida, notadamente coação pessoal exercida pela apelada, motivo que requereu a designação de audiência de instrução e julgamento.

No mérito, alega que o instrumento apresentado não constitui prova suficiente da dívida, apontando nulidades no procedimento por não ter sido assinado na presença de testemunhas e na origem do débito.

Requer a reforma da sentença, com a declaração de anulação do presente contrato e a consequente extinção da suposta dívida, a qual afirma nunca ter existido.

Contrarrazões apresentadas, pleiteando o desprovimento do recurso de apelação (Id. 283625881).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
CLEDSON CAPPELLESSO
contra a sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, com a obrigação do apelante pagar a quantia de R$ 100.547,71 (cem mil quinhentos e quarenta e sete reais e setenta e um centavos), constituindo de pleno direito o título executivo judicial, nos autos da
Ação Monitória nº 1000123-88.2024.8.11.0088,
ajuizada por
MARIETE DA SILVA RODRIGUES
, perante a Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, decorrente de instrumento particular de confissão de dívida firmado entre as partes.

O recurso é tempestivo, e a parte é dispensada do preparo, tendo em vista que litiga sob o pálio da justiça gratuita.

A r. sentença indeferiu o pedido de prova testemunhal e de depoimento pessoal da parte autora, realizado pelo apelante, e julgou procedente o pedido monitório, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial, com a condenação do requerido ao pagamento da quantia de R$ 100.547,71 (cem mil quinhentos e quarenta e sete reais e setenta e um centavos), valor este a ser monetariamente corrigido conforme índices da Corregedoria Geral de Justiça do E. TJMT a partir da data do inadimplemento, e ainda, com a incidência de juros conforme os índices do contrato.

·

Da alegação de cerceamento de defesa – indeferimento de prova testemunhal e depoimento pessoal da parte autora.

O apelante sustenta, em preliminar recursal, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova oral, com oitiva da parte autora, por ele requerida, com o objetivo de comprovar que o
“termo de confissão de dívida foi redigido pelo advogado da Apelada e, não do Apelante. E ainda, a Apelada por se tratar de ex-esposa do Apelante realizava as mais diversas ameaças, ou seja, coagindo o Apelante a assinar o referido termo de confissão de dívida senão iria “manchar” o sobrenome Cappellesso por toda a pequena cidade de Aripuanã/MT.”

Alega que é necessário ouvir testemunhas que conviviam com as partes e sabem do temperamento da apelada, que a todo custo tenta retirar dinheiro do ex-companheiro e que as provas que comprovariam as teses apresentadas nos embargos à execução são testemunhais, uma vez que, apelada realizava suas coações pessoalmente com o apelante.

Nesse tocante, requer a reforma da sentença, para deferir o seu pedido de abertura de especificação de provas, ou seja, a designação de audiência de instrução e julgamento, para que possa provar a coação por parte da apelada que impôs ao apelante que este assinasse o termo de confissão de dívida.

De início, cumpre destacar que, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, cabe ao magistrado, como destinatário da prova, avaliar a necessidade de sua produção, indeferindo aquelas que considerar inúteis, protelatórias ou desnecessárias ao deslinde do feito. Tal prerrogativa decorre do poder-dever do juiz de conduzir o processo com celeridade e eficiência, dentro da lógica do princípio da razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII).

A magistrado
a quo
, em sua sentença, analisou o pedido do demandado e consignou que:

“A parte ré, em sua defesa, requereu a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal da parte autora, alegando que tais provas seriam necessárias para esclarecer a existência da dívida e os termos acordados entre as partes.

Entretanto, é cediço que o artigo 355 do Código de Processo Civil estabelece que a prova testemunhal não é necessária quando a parte autora apresentar documentos que comprovem a alegação de forma clara e suficiente.
No caso em análise, o termo de confissão de dívida, assinado pela parte ré, é um documento suficiente para comprovar a existência da obrigação e o inadimplemento do débito. O referido termo, firmado de próprio punho pelo réu, atesta de maneira inequívoca a obrigação de pagamento da dívida e os termos pactuados, não havendo necessidade de provar tais fatos por meio de testemunhas ou depoimento pessoal.

Além disso, o artigo 370 do Código de Processo Civil dispõe que o juiz pode indeferir a produção de provas quando estas se mostrarem desnecessárias ou protelatórias. No presente caso, a prova testemunhal e o depoimento pessoal da parte autora são manifestamente desnecessários, pois o termo de confissão de dívida é documento suficiente para fundamentar a decisão. A alegação de que há necessidade de mais provas, nesse contexto, apenas atrasaria o andamento do processo sem trazer qualquer utilidade para o esclarecimento da causa.

Diante disso,
INDEFIRO
o pedido de prova testemunhal e de depoimento pessoal da parte autora.”

No caso em tela, embora o apelante alegue
“ter sido coagido a assinar o termo sob ameaça de desmoralização pública e prejuízo aos negócios familiares. Afirmando que o termo foi elaborado sob pressão de sua ex-companheira.”

E nesse sentido, requereu produção de prova oral (testemunhas e depoimento pessoal da autora) para comprovar a coação, com fundamento nos arts. 151-152 do CC e art. 430 do CPC, sustentando que as provas seriam essenciais para comprovar o vício de consentimento.

A pretensão, no entanto, não merece acolhimento.

Ab initio
e a título de mero reforço argumentativo, consoante se extrai dos autos, especificamente no documento de resposta à citação via whatsApp (Id 283625859), o apelante expressamente reconheceu a existência da dívida e a validade da obrigação contraída, afirmando que
“não estou falando que não vou pagar mais eu não tenho condições de pagar agora.”

Essa confissão judicial é suficiente, por si só, reforça a ausência de necessidade de dilação probatória, uma vez que o devedor admite o fato constitutivo da obrigação.

Com relação a discussão em sim, importa destacar que a prova oral não se presta à rediscussão da vontade confessada expressamente, tampouco à tentativa de infirmar documento que goza de presunção relativa de veracidade e foi firmado sob assessoramento técnico regular.

A invocação do art. 430 do CPC, nesse cenário, revela-se deslocada, pois a norma se aplica exclusivamente aos casos em que há indícios mínimos de vício ou inexigibilidade do título o que, no presente caso, não se verifica.

Neste sentido, é firme o entendimento jurisprudencial:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
ação monitória
cumulada com obrigação de não fazer. – INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO À LEGITIMIDADE DE GLOSAS. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO DEBATIDA E DECIDIDA NA SENTENÇA. – ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCORPORAÇÃO DE UMA DAS RÉS POR OUTRA OCORRIDA ANTERIORMENTE AOS FATOS DISCUTIDOS. PRELIMINAR ACOLHIDA. –
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DE PRODUZIR PROVA. INOCORRÊNCIA
.
PROVAS TESTEMUNHAL
E PERICIAL
DESNECESSÁRIAS. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO
. – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL NÃO VERIFICADA.
PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE QUANTIA LÍQUIDA E CERTA COM BASE EM PROVA DOCUMENTAL
.
PRESSUPOSTOS DA AÇÃO MONITÓRIA PRESENTES
. (...). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 9ª Câmara Cível - 0033974-67.2020 .8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU RAFAEL VIEIRA DE VASCONCELLOS PEDROSO - J. 15.09.2022)”. (TJ-PR - APL: 00339746720208160014 Londrina 0033974-67.2020.8.16.0014 (Acórdão), Relator.: Rafael Vieira de Vasconcellos Pedroso, Data de Julgamento: 15/09/2022, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/09/2022). (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA
- DISPENSA DE PREPARO - DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO NA SEARA RECURSAL - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
CERCEAMENTO DE DEFESA -

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE -SUFICIÊNCIA DA PROVA PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA - PRELIMINAR REJEITADA
- INÍCIO DE PROVA - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS SUFICIENTES A EMBASAR O PLEITO MONITÓRIO - NOTA FISCAL SEM ACEITE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.
(...)". (N.U 0019589-62.2006.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 18/03/2020). (grifo nosso)

Portanto,
inexiste cerceamento de defesa
, pois o indeferimento da prova oral, ainda que implícito, encontra respaldo na suficiência da prova pré-constituída nos autos, aliada à
admissão expressa da dívida pelo próprio réu
, o que torna desnecessária a produção de provas adicionais para a formação do convencimento judicial.

REJEITA-SE,
assim, a preliminar.

·

Mérito

Consta na exordial, que,
MARIETE DA SILVA RODRIGUES
, ajuizou
ação monitória
em face de
CLEDSON CAPPELLESSO,
visando à cobrança da quantia de
R$ 100.547,71
, oriunda de um
Instrumento Particular de Confissão de Dívida
no valor de R$ 85.000,00 (Id. 283625426).

A dívida teria se originado da inadimplência de três parcelas de R$ 20.000,00 cada e do vencimento antecipado de R$ 25.000,00 por descumprimento contratual. O contrato foi assinado por ambas as partes e pelo advogado
Ranmar Santyago Alves de Amorim Santos.

Contudo, não contém a assinatura de mais uma testemunha, o que o desqualifica como título executivo extrajudicial, mas permite sua utilização como prova escrita para fins de ação monitória (art. 700 do CPC).

A autora argumenta que o valor atualizado decorre de cálculo com correção monetária e aplicação de juros legais e contratuais, além de incluir
multa contratual de 10%
sobre o valor inadimplido.

A ação foi precedida de tentativa de cobrança extrajudicial e detalha que a origem da dívida está ligada a uma indenização patrimonial e emocional decorrente da relação conjugal mantida por seis anos com o réu, com quem tem uma filha.

A controvérsia central reside na aptidão do referido instrumento, destituído de eficácia executiva por ausência das formalidades previstas no art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil, notadamente a inexistência de assinatura de duas testemunhas, para embasar ação monitória e a consequente constituição de título executivo judicial, nos termos do art. 701 do mesmo diploma.

Pois bem. A pretensão monitória está expressamente autorizada nos casos em que a parte dispõe de prova escrita sem eficácia de título executivo, conforme preceitua o art. 700, caput, inciso I, do CPC.

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;”

O instrumento particular de confissão de dívida apresentado pela autora, devidamente assinado pelo devedor, é documento idôneo para comprovar a existência da relação obrigacional, servindo como substrato para o ajuizamento da ação monitória.

Sobre o documento que embasa a ação monitória, lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery que:

A prova escrita, exigida pelo CPC 1.102-A,
é todo documento que, embora não prove, diretamente, o fato constitutivo, permite ao órgão judiciário deduzir, através de presunção, a existência do direito alegado
(Código de Processo Civil Comentado. 11. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.295). (grifo nosso)

Ainda a propósito, extrai-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. ATO INEQUÍVOCO PELO DEVEDOR QUE RECONHEÇA DIREITO. PEDIDO DE PRAZO. ANÁLISE DE DOCUMENTOS. NÃO SE RECONHECE DÍVIDA.
AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. JUÍZO DE PROBABILIDADE
. [...] 5.
A prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. Precedentes.
6.
A partir da análise do acórdão recorrido, percebe-se que os documentos instruídos com a ação monitória tiveram a força para exercer um relevante juízo de probabilidade acerca do pleiteado pela recorrida e, portanto, está em consonância com a jurisprudência do STJ. Afasta-se, assim, a carência da ação monitória
. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.” (STJ. REsp 1677895/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 08/02/2018). (grifo nosso)

No caso, parte autora apresenta como prova a confissão de dívida assinada pelo réu (Id. 139089754), na qual a parte adversa reconheceu ser devedor de quantia certa, referente a fatos pretéritos, com o parcelamento, contendo os valores, prazos e cláusula penal. Soma-se a isso o fato de a autora ter juntado planilha atualizada de débito e ter realizado notificação extrajudicial de cobrança enviada ao réu, o que demonstra a seriedade e a efetiva existência da obrigação inadimplida.

Embora o referido contrato não contenha a assinatura de duas testemunhas, não há óbice à sua utilização na via monitória.

A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios admite expressamente o uso da confissão unilateral como
prova escrita
capaz de gerar os efeitos pretendidos, bastando que esteja demonstrada a origem e liquidez do crédito.

Com efeito,

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEIÇÃO.
CONFISSÃO DE DÍVIDA SEM ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. DISPENSA DE FORMALIDADE PARA FINS MONITÓRIOS.
DÍVIDA COMPROVADA. EXCESSO DE COBRANÇA. OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUIR ENCARGOS MORATÓRIOS NAS PARCELAS VINCENDAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O
contrato acompanhando do demonstrativo de débito constituem documentos hábeis instruírem a ação monitória. 2. “O instrumento particular de confissão de dívida assinado pelo devedor é título hábil para comprovar a existência do débito ali reconhecido, sendo desnecessária a assinatura de duas testemunhas para sua cobrança via ação monitória.”

(TJMG - Apelação Cível 1.0116.18.002233-1/001, Relator (a): Des.(a) Juliana Campos Horta, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/03/2021, publicação da súmula em 11/ 03/ 2021)
3. No caso dos autos, ainda que, por força do contrato, o banco autor/apelado possa incluir as parcelas vincendas, sobre estas não podem incidir encargos moratórios, pelo simples, motivo que não estavam vencidas. 4. Sentença reformada. 5. Recurso parcialmente provido.” (TJ-MT - AC: 10068502020218110007, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 13/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2023). (grifo nosso)

Ademais, o apelante, em sede de embargos, limitou-se a contestar genericamente a dívida, sem infirmar, com elementos probatórios, a veracidade do conteúdo do instrumento confessório, restringindo-se a tentar desconstituí-lo com fundamentos frágeis e inconsistentes, incapazes de elidir a presunção de veracidade advinda da confissão escrita e assinada.

Assim, preenchidos os requisitos legais da ação monitória, e não havendo prova efetiva de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, impõe-se a
manutenção da sentença de procedência
, que converteu em título executivo judicial, nos termos do art. 701, §2º, do CPC.

Diante disso, não se vislumbra qualquer vício na sentença que justifique a sua reforma. Tampouco há nos autos elementos que indiquem cerceamento de defesa, considerando-se que o feito foi regularmente instruído, com ampla oportunidade de manifestação por ambas as partes.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
provimento ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Majoro os honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025